Tribunal: TJBA
Processo: 8003746-02.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003746-02.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DEROALDO JOSE DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, DANILO DE ANDRADE MOREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado pelo consumidor em razão de cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de consumo. O recorrente alegou a abusividade da cobrança por destoar da média de consumo usual da unidade.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança da recuperação de consumo e à existência de dano moral decorrente da conduta da concessionária.

III. Razões de decidir
:
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, transparência e do equilíbrio contratual.

4. Conforme o artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, a distribuidora deve seguir um procedimento técnico e formal para apuração de irregularidades no consumo, incluindo a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), entrega de cópia ao consumidor, possibilidade de perícia e avaliação técnica.

5. Restou comprovado nos autos que a inspeção ocorreu em 12/03/2021, com lavratura do TOI nº 0331017 , devidamente assinado pela parte consumidora, atestando a ciência sobre as irregularidades identificadas, consistentes em desvio de energia antes do medidor.

6. O procedimento administrativo observou os requisitos legais e regulamentares, estando o TOI acompanhado de registros fotográficos e relatório técnico, o que confere legitimidade à cobrança referente ao consumo não faturado.

7. A parte autora não impugnou a autenticidade dos documentos apresentados, tampouco logrou êxito em demonstrar falha na prestação do serviço, conforme incumbência do art. 373, I, do CPC.

8. Não havendo ilicitude na conduta da concessionária nem prova de lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, afasta-se a pretensão de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
:
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando constatada, mediante procedimento técnico regular previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, a ocorrência de desvio no ramal de entrada.

2.
Inexistente ilicitude na conduta da concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003746-02.2022.8.05.0113
, de Salvador, que tem como Apelantes
DEROALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR e
outros e
Apelada
COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.